Tribunal: TJDFT
Processo: 0738454-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738454-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIPIO DE SOUSA NETO, ICOB INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALIPIO DE SOUSA NETO e ICOB INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR DE BRASÍLIA LTDA -EPP, contra a decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelos ora agravantes, e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos autos da ação de embargos à execução n.o 0735710-94.2025.8.07.0001 (apensado ao processo de execução de título extrajudicial n.o 0711763-11.2025.8.07.0001), tendo como embargada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (ID 246753848 – na origem). Em suas razões (ID 76073459), os embargantes agravantes, inicialmente, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender estarem presentes os requisitos legais exigidos. Alegam que os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para indeferir a gratuidade de justiça foram: (i) a profissão do 1o agravante, que é médico, e o fato dele ser sócio de três empresas;(ii) a circunstância de o 1o agravante residir em bairro nobre; e (iii) a suposta não comprovação de renda e despesas, quando provocados. Entendem que tais fundamentos não possuem embasamento na realidade financeira dos agravantes, a qual estaria provada nos autos, de modo que o deferimento do benefício da gratuidade de justiça é a medida que se impõe. Aduzem que o 1.o agravante, sócio da 2.a agravante, encontra-se em situação crítica de superendividamento, caracterizada pela impossibilidade de adimplir a totalidade de suas dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial. Mencionam que recentemente foi deferida a gratuidade de justiça ao agravante em outro processo, o AGI n.o 0717282-67.2025.8.07.0000, do TJDFT. Ao final, requerem que seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida o benefício da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelas agravantes refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Dessa forma, revela-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada/embargada para a apresentação de resposta, no prazo legal, considerando que os autos originários de embargos à execução apensados ao processo de execução n.0711763-11.2025.8.07.0001, estão intrinsecamente vinculados. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora